Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-70.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2o, DO CP). PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO.
I - O acordo de não persecução penal (ANPP), inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas quando ainda não deflagrada a ação penal.
II - O art. 383, § 1o, do CPP reza que “Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei”.
III - O enunciado no 337 da Súmula do STJ preleciona: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
IV - Reconhecida a incidência do privilégio no crime de furto qualificado e considerando que a aplicação da fração máxima em abstrato implica em pena inferior a um ano, o Magistrado deverá, antes de condenar o réu, remeter o feito ao Ministério Público para que seja analisada a possibilidade de oferta da suspensão condicional do processo.
V - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.